Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMOBILIÁRIA. ART. 663 DO CÓDIGO CIVIL.

1 – Ilegitimidade passiva. A imobiliária administradora do imóvel não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação cuja causa de pedir se funda em cobrança indevida de encargos contratuais da locação (Precedentes no STJ. AgInt no AREsp n. 1.693.648/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) O mandatário somente é pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, o que não é o caso (art. 663 do CC). Reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

2 – Recurso da ré conhecido e provido. Prejudicado o recurso dos autores.

(la/j)